Tribunal: STF
Processo: RE 1282692
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou provimento a recurso, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos REs 415.454 e 416.827.



    A parte agravante sustenta que a decisão monocrática proferida não abordou a questão efetivamente posta no recurso extraordinário, qual seja, saber se processo de conhecimento transitado em julgado em 13.12.2006, “de acordo com a então vigente e pacífica jurisprudência, merece ele ser rescindido com base na R. Tese firmada por esse Excelso Pretório no dia 08/02/2007 e no julgamento dos REs 415.454 e 416.827”. 



    Analisando os autos, constato que, de fato, a decisão monocrática não abordou a controvérsia levantada pela parte ora agravante, razão pela qual reconsidero a decisão proferida e passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. AÇÃO RESCISÓRIA COM FULCRO NO ART. 485, INCISO V, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICÁVEL O ART. 557 DO CPC. MAJORAÇÃO DE COEFICIENTE DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA VIGÊNCIA LEI N° 9.032/1995. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE LEI CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1 - A jurisprudência vem entendendo ser plenamente possível o julgamento de ação rescisória por meio do art. 557 do CPC. Precedentes desta Corte. 



    2 - Diante das sucessivas disposições legislativas, inclusive, com aplicação pretérita da lei mais benéfica aos segurados por parte da jurisprudência, a questão foi submetida ao Plenário do E. STF que, em julgamento realizado no dia 08 de fevereiro de 2007, nos Recursos Extraordinários n°s 415.454 e 416.827, interpostos pelo INSS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, por maioria, entendeu que a majoração do percentual de pensão por morte, introduzida pela Lei n° 9.032/1995, somente poderia ser aplicada aos fatos ocorridos depois de sua vigência (D.O.U. 29/04/1995). 



    3. É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, que possam gerar dano irreparável ou de difícil reparação 



    4 - Agravo legal improvido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF. Sustenta que o Tribunal de origem, “simplesmente porque esse Excelso Pretório, em 08-02-2007, proferiu decisão em sentido oposto no julgamento dos REs n°s 416.827 e 415.454, desprezou como razão de decidir o inequívoco fato de que a coisa julgada se formou em data anterior a 08-02-2007, quando, inclusive, esse Excelso Pretório tinha posição diversa sobre o assunto”.



    O recurso extraordinário merece provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 590.809-RG (Tema 136), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu contrariamente ao processamento de ação rescisória com a finalidade de uniformizar jurisprudência. A tese de julgamento firmou-se no sentido de que:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.”



    Além disso, o Plenário deste Tribunal entendeu ser irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a aplicação da Súmula 343/STF. O julgamento de mérito do RE 590.809-RG (Tema 136) restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. ”



    No caso, o Tribunal de origem divergiu desse entendimento ao afastar a aplicação da Súmula 343/STF, sob o fundamento de que a questão controvertida decidida pelo Supremo Tribunal Federal posteriormente à decisão rescindenda envolvia a interpretação de preceito constitucional. Nessa linha, decidiu a Primeira Turma desta Corte no julgamento do RE 1.194.899-AgR:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RI/STF, reconsidero a decisão monocrática proferida e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação rescisória. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator